Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-40.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por danos morais – autor negativado por dívida de contrato de empréstimo em que figura como avalista – sentença de procedência parcial – insurgência do banco – preliminares afastadas – inocorrência de julgamento "extra petita" - configurado o interesse de agir, havendo expressa resistência do requerido – não comprovada a regularidade

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por danos morais – autor negativado por dívida de contrato de empréstimo em que figura como avalista – sentença de procedência parcial – insurgência do banco – preliminares afastadas – inocorrência de julgamento "extra petita" - configurado o interesse de agir, havendo expressa resistência do requerido – não comprovada a regularidade do débito apontado no cadastro de maus pagadores – ônus do apelante – requerente que demonstrou o pagamento das parcelas, ainda que com atraso – débito inexistente – negativação indevida – danos morais configurados – "quantum" mantido – impossibilidade de redução do valor da multa diária – incidência e valor global que podem ser evitados pelo próprio réu – descabida qualquer limitação da multa nesse momento processual – "astreintes" - matéria não alcançada pela coisa julgada – possibilidade de rediscussão em sede adequada, se eventualmente atingir montante exorbitante - danos morais configurados – "quantum" fixado dentro dos parâmetros desta C. Câmara – redução – impossibilidade – sucumbência do réu – princípios da causalidade e sucumbência – sentença mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000710-40.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSÉ ROBERTO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, acordão com o 2o Desembargador, o relator
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS,
vencedor, COUTINHO DE ARRUDA, vencido, JOVINO DE SYLOS (Presidente),
SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37.167
APEL.No: 1000710-40.2018.8.26.0400
COMARCA: OLÍMPIA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização
por danos morais – autor negativado por dívida de contrato de
empréstimo em que figura como avalista – sentença de
procedência parcial – insurgência do banco – preliminares
afastadas – inocorrência de julgamento “extra petita” -
configurado o interesse de agir, havendo expressa resistência
do requerido – não comprovada a regularidade do débito
apontado no cadastro de maus pagadores – ônus do apelante –
requerente que demonstrou o pagamento das parcelas, ainda
que com atraso – débito inexistente – negativação indevida –
danos
morais
configurados
–
“quantum”
mantido
–
impossibilidade de redução do valor da multa diária –
incidência e valor global que podem ser evitados pelo próprio
réu – descabida qualquer limitação da multa nesse momento
processual – “astreintes” - matéria não alcançada pela coisa
julgada – possibilidade de rediscussão em sede adequada, se
eventualmente atingir montante exorbitante - danos morais
configurados – “quantum” fixado dentro dos parâmetros desta
C. Câmara – redução – impossibilidade – sucumbência do réu
– princípios da causalidade e sucumbência – sentença mantida
– recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
cc. indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ ROBERTO GONÇALVES contra
BANCO DO BRASIL S/A, sustentando, em síntese, que sempre pagou pontualmente as
parcelas do financiamento contratado com o banco réu e que a parcela pela qual foi
negativado, no valor de R$148,07, venceu em 29.10.2017, um domingo, portanto foi
paga no dia útil seguinte, em 30.10. Assim, entende que houve falha na prestação do
serviço, sendo indevida a negativação em R$922,49 (fls. 13/15). Assim, requer a
aplicação do CDC ao caso, invertendo-se o ônus da prova, ao final declarando-se a
inexigibilidade do débito, condenando-se o réu ao pagamento de indenização pelos
danos morais em R$20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A tutela de urgência foi deferida a fls. 59/63, ordenando
a exclusão do apontamento. Citado, o banco ofertou contestação e documentos (fls.
80/109), vindo réplica a fls. 145/148.
3. A r. sentença de fls. 210/225 julgou procedente em
parte a demanda para confirmar a liminar e declarar a inexigibilidade da anotação de
R$922,49, vencida em 29.10.2017, levada a efeito pelo réu, a quem condenou a pagar
ao autor indenização por danos morais em R$15.000,00, com juros legais e correção
monetária incididos do arbitramento. Condenou o vencido, ainda, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios aos advogados da parte contrária, fixados
em R$2.000,00.
4. Recorre a instituição financeira (fls. 230/263),
sustentando preliminar de julgamento “extra petita”, pois o autor nunca pleiteou a
declaração de nulidade de cláusulas contratuais e encargos, portanto, incabível a decisão
que vedou a cobrança cumulada de juros e comissão de permanência; e de ausência de
interesse processual, pois o contrato está em mora e a negativação é regular, não
havendo pretensão resistida. Pugna pela revogação da tutela de urgência e pelo
afastamento ou redução da multa por descumprimento, cujo valor entende exorbitante,
bem como sua limitação. No mérito, aduz que o autor é fiador no contrato no849810955,
celebrado por SONIA APARECIDA STELLARI, que as parcelas a partir de
setembro/2015 foram todas pagas com atraso e que, desde a parcela vencida em
29.01.2017, cujo pagamento foi realizado em 25.02.2017, os pagamentos são feitos
também sem considerar os juros pelo atraso, que hoje soma mais de 60 dias, portanto
agiu em exercício regular de direito, anotando que a validade da contratação sequer foi
questionada. Ademais, nenhum ato ilícito, falha na prestação do serviço, dano ou nexo
de causalidade foi comprovado. Subsidiariamente, requer a redução do “quantum” dos
danos morais e, diante do princípio da causalidade, que o autor seja condenado ao
pagamento dos honorários sucumbenciais.
5. O recurso foi recebido, processado e respondido (fls.
276/282). Os autos subiram ao Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
6. Desde logo, afastam-se as preliminares. A sentença não
padece de nulidades, não havendo o alegado julgamento “extra petita”, pois, a
abusividade da cobrança cumulada de comissão de permanência e juros foi analisada
apenas para o decreto de ilegalidade da negativação e do débito exigido, já que seus
valores foram indevidamente acrescidos de encargos, todavia não houve decreto de
revisão das cláusulas contratuais, como se verifica do dispositivo do julgado
monocrático (fls. 223). A tese de ausência de interesse processual pela inexistência de
irregularidades na cobrança é matéria relativa ao mérito e houve resistência à pretensão,
justamente pela alegada ausência de nulidades na cobrança.
7. No mérito, diversamente do entendimento do Relator
sorteado, Des. COUTINHO DE ARRUDA, o caso é de improvimento da apelação.
8. Na verdade a solução singular merece prestígio por suas
apropriadas e bem fundamentadas razões, as quais ficam inteiramente adotadas como
motivação de decidir pelo desacolhimento do apelo, inclusive nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. TJSP. Bem andou o Magistrado “a quo” ao entender que:
“Os documentos de fls.13/15 consistem na carta e pesquisa no SCPC,
demonstrando que o nome da parte autora foi inserido nos órgãos de
proteção ao crédito.
Os documentos de fls.16 e 180/182 representam o comprovante de
pagamento de algumas parcelas do financiamento.
O documento de fls.187/194 consiste no ‘Contrato Fundo de Investimentos
de Crédito Produtivo Popular do Estado de São Paulo Banco do Povo
Paulista (BPP)’ e demonstra que realmente houve negócio jurídico entre as
partes, sendo que a parte autora figura como devedor solidário (fiador) no
contrato.
O documento de fls.107 comprova que a parte requerida cumpriu a liminar,
ou seja, retirou as restrições do nome da parte autora.
Analisados os documentos, passo às conclusões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os demonstrativos de pagamentos (fls.108/109, 178/179 e 185) e os
comprovantes de pagamentos (fls.180/182) comprovam que estavam sendo
feitos os pagamentos dos encargos decorrentes do atraso. Por exemplo, no
que tange à parcela de no17, destaco o seguinte: (a) valor original da parcela
de R$148,07; (b) com vencimento em 29/09/2016; (c) paga em 11/10/2016;
(d) valor efetivamente pago de R$149,55; (e)com incidência de multa/juros
de R$1,48.
Outro exemplo é a parcela de no19: (a) valor original da parcela de
R$148,07; (b) com vencimento em 29/11/2016; (c) paga em 14/12/2016; (d)
valor efetivamente pago de R$149,92; (e) com incidência de multa/juros de
R$1,85.
Importante destacar que a parte requerida busca a incidência dos juros
contratuais, conforme fls.109. Contudo, conforme será exposto abaixo, é
vedada a cobrança cumulativa de comissão de permanência e juros.
Em relação à comissão de permanência, a ‘CLÁUSULA SEXTA -
INADIMPLEMENTO’ está assim redigida: ‘Em caso de inadimplência
desta operação, em substituição aos encargos de normalidade, previstos na
CLÁUSULA TERCEIRA deste instrumento, incidirá COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA á taxa de mercado, conforme item7 (introdução)’
(fls.192).
A Resolução no1.129, de 15/05/1986, faculta aos bancos a cobrança da
comissão de permanência e regulamenta as condições para se exigi-la: ‘I -
Facultar aos bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de
investimento, caixas econômicas, cooperativas de crédito, sociedades de
crédito, financiamento e investimento e sociedades de arrendamento
mercantil cobrar de seus devedores por dia de atraso no pagamento ou na
liquidação de seus débitos, além de juros de mora na forma da legislação em
vigor, 'comissão de permanência', que será calculada às mesmas taxas
pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento. II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Além dos encargos previstos no item anterior, não será permitida a
cobrança de quaisquer outras quantias compensatórias pelo atraso no
pagamento dos débitos vencidos. III - Quando se tratar de operação
contratada até 27.02.86, a ‘comissão de permanência’ será cobrada: a) nas
operações com cláusula de correção monetária ou de variação cambial - nas
mesmas bases do contrato original ou à taxa de mercado do dia do
pagamento; b) nas operações com encargos prefixados e vencidas até
27.02.86 - até aquela data, nas mesmas bases pactuadas no contrato original
ou a taxa de mercado praticada naquela data, quando se aplicará o disposto
no art. 4o do Decreto-lei no 2.284/86, e de 28.02.86 até o seu pagamento ou
liquidação, com base na taxa de mercado do dia do pagamento; e c) nas
operações com encargos prefixados e vencidos após 27.02.86 - com base na
taxa de mercado do dia do pagamento’ (g.n.).
No mesmo sentido, há as súmulas 30, 296 e 472 do Superior Tribunal de
Justiça, admitindo a cobrança de comissão de permanência: ‘Súmula 30 A
cobrança de comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis... Súmula 296 Os juros remuneratórios, não cumuláveis com
a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado... Súmula 472 A cobrança de comissão de
permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual’.
[...]
Ou seja, a cobrança de comissão de permanência é válida, mas não pode ser
cobrada de forma cumulada com outros encargos (vedação decorrente da
Súmulano472 do STJ), mesmo que haja previsão contratual no sentido
contrário. No caso concreto, o documento de fls.108/109 comprova que
realmente houve a cobrança cumulativa de juros e comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanência, sendo vedada tal conduta.
Assim, somente será aceita a incidência de apenas um dos referidos
encargos. Nesse sentido, considerando que o contrato é de adesão,
considerando que estamos diante de relação de consumo, devem ser
adotados os encargos menos onerosos para o consumidor. Dessa forma,
somente será aceita a incidência de comissão de permanência, já que a
Súmula no472 determina um teto máximo, qual seja, a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato.”
9. Acresce que, a despeito de alegar que os pagamentos
foram feitos com atraso e sem considerar os juros de mora, o requerido sequer
demonstrou, com a planilha do saldo devedor juntada na contestação (fls. ou com o
contrato copiado a fls. 187/194, a exatidão do valor negativado pelo débito
aparentemente vencido em 29.10.2017, considerando que as parcelas têm valor original
inferior a R$150,00 mensais e é incontroverso o pagamento das parcelas, ainda que com
atraso. E houve a vedada cobrança cumulada de comissão de permanência com outros
encargos (fls. 108/109), realmente não se podendo concluir pela regularidade do débito
reclamado.
10. Desse modo, nada autorizando mesmo a cobrança no
montante de R$922,49 anotado no cadastro de maus pagadores (fls. 13/15), é indevida a
negativação, sendo inexigível esse débito. Daí restam bem caracterizados a falha na
prestação de serviço e o dever de indenizar.
11. Em relação ao “quantum debeatur”, prevalece a
orientação que deve servir para coibir o agente de procedimento semelhante, sem
todavia enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve “proporcionar à
vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa,
produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de
igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP – 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
12. E, inexistindo linhas exatas para a respectiva
quantificação, “muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36). “In
casu”, o arbitramento em R$15.000,00 é compatível com os parâmetros fixados por esta
C. Câmara para casos análogos, não comportando redução.
13. Quanto à liminar confirmada em sentença, decerto que
a fixação de “astreintes” em R$500,00 por dia de descumprimento se revela adequada
no presente caso, visando especialmente reforçar a ordem e impor coerção que induza o
apelante ao seu cumprimento imediato, evitando medidas procrastinatórias. Vale ainda
ressaltar que a imposição de multa para a obrigação de fazer está autorizada pelo art.
537 do atual CPC (art.461, § 4o do CPC/73). Descabe impor limitação nesse momento
processual, sendo possível discutir o valor global da multa em futuro cumprimento de
sentença, não havendo coisa julgada quanto a isso. Ademais, a incidência da penalidade
e sua somatória dependem apenas da presteza do requerido em providenciar a exclusão
da negativação determinada no despacho de fls. 59/63.
14. Diante desse quadro, nada há para ser modificado na
solução combatida, que permanece incólume, inclusive quanto à distribuição dos ônus
sucumbenciais, pois o réu deu causa à propositura da demanda e foi sucumbente. Aplica-
se, ainda, o disposto no art. 85, §11, do CPC/15, majorando-se os honorários devidos
pelo réu aos patronos do autor para R$2.500,00.
15. Com esses fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator Designado
mc:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37593
Apelação Cível no 1000710-40.2018.8.26.0400
Comarca: Olímpia
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: José Roberto Gonçalves
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc..
Inicialmente, destaque-se que, exceto a alegação de julgamento
extra petita e o pedido de redução do “quantum” indenitário, as demais matérias trazidas
nas razões recursais apenas reproduzem as alegações apresentadas em contestação.
Nem mesmo as questões atinentes à concessão da tutela
provisória e respectiva fixação de multa, preclusas ante o julgamento desta Câmara por
oportunidade do agravo de instrumento interposto pelo ora apelante (fls. 162/163),
foram retiradas dos textos reproduzidos.
Nesse aspecto, forçoso concluir que parte das razões do
presente recurso não impugnam de forma específica o fundamento da r. sentença.
Com efeito, tem-se que “as razões do recurso apelatório são
deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos
deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores,
quando a sentença inexista, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem',
pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas,
pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável (RSTJ 54/192)”
(Nota 10 ao art. 514 do Código de Processo Civil de Theotonio Negrão, 40a Edição).
A esse passo, é de se considerar que “é dominante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: - em que as razões são
inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270)”
(citado na Nota 10 ao art. 514 do Código de Processo Civil de Theotonio Negrão, 39a
Edição). A respeito, aplica-se o entendimento anotado pelo
Desembargador Ricardo Negrão no sentido de que "o apelante, por sua própria
conduta, impede que o Tribunal conheça as justificativas que permitam alteração do
decisório, sendo vedada ao órgão jurisdicional uma verdadeira 'pesca milagrosa',
feliz expressão cunhada pelo Desembargador Alves Braga. Seria necessária,
efetivamente, a impugnação específica do recorrente a demonstrar que os
argumentos esposados com propriedade pelo sentenciante não têm a força que
demonstram" (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação n°
0072234-68.2009, 19a Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 07/05/2012).
É de se observar que o art. 514,II do Código de Processo Civil
de 1973 dispõe que a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, no
mesmo sentido do art. 1.010,II do Código de Processo Civil de 2015.
Sobre o tema, a Nota 12 ao art. 518 do Código de Processo
Civil anterior de Theotonio Negrão, 42a Edição, refere, dentre os pressupostos de
admissibilidade dos recursos em geral, “as razões do pedido de reforma da decisão”,
do que se depreende a inadmissibilidade de parte do recurso interposto.
Ademais, em que pese se deva primar pela decisão de mérito,
forçoso concluir que o vício aqui constatado é insanável, não cabendo oportunizar prazo
ao recorrente para o fim de emendar a peça recursal.
A respeito, Fredie Didier Jr. assevera que “a apelação tem de
conter, ainda, a exposição do fato e do direito aplicável e as razões que justificam o
pedido recursal (art. 1.010,II e III, CPC), que hão de ser apresentadas juntamente
com a petição de interposição, não havendo chance para juntada ou complementação
posterior. Em razão dessa exigência, não se permite a interposição de apelação por
'cota nos autos', nem por referência a alguma outra peça anteriormente oferecida, de
forma que não se admite apelação cujas razões se restrinjam a reportar-se à petição
inicial, à contestação ou à outra peça apresentada. A apelação deve 'dialogar' com a
sentença apelada: é preciso combater os pontos da decisão, e não simplesmente
reiterar manifestações anteriores” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016, Vol. 3, págs. 176 e 177).
Assim, quanto às questões aqui reproduzidas, não se conhece
do apelo.
No mais, a alegação de julgamento ultra petita não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosperar, uma vez que a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com
juros do contrato foi aventada em réplica (fls. 146/147) que se mostrou, “in casu”, a
sede oportuna para tal pretensão, uma vez que a cobrança cumulada dos referidos
encargos somente restou evidenciada na planilha de fls. 109 trazida aos autos com a
contestação.
Ademais, cumpre destacar que a r. sentença guerreada não
declarou nula a cláusula contratual, mas apenas afastou a cobrança de um dos encargos,
no caso, a comissão de permanência, ante a ilegalidade verificada (fls. 216).
Por fim, o “quantum” indenitário é de difícil fixação, por
envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento,
que são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que ele não tem
parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois a
equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e
critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente
moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o
sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em
consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato
danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa forma,
caracterizar punição ao agente causador do dano.
Nesse trilho, mostra-se razoável, na espécie, a redução do
valor arbitrado em Primeiro Grau, R$ 15.000,00, para o importe de R$ 8.000,00 (oito
mil reais), que mais bem atende à dupla finalidade da indenização.
Destarte, para o fim de reduzir o “quantum” indenitário fixado,
é de rigor a parcial acolhida das razões recursais na parte conhecida, mantendo-se, no
mais, a r. sentença guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
Coutinho de Arruda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
11FAB14B
9
11
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
11FF0884
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000710-40.2018.8.26.0400 e o código de confirmação da tabela acima.